Tribunal: TCU
Processo: 004.310/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 897104, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 897104, funçãonull, que teve como objeto Pavimentação em Asfalto nos bairros do município de Sena Madureira/AC. (no da TCE no sistema: 2286/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1769/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.310/2026-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Osmar Serafim de Andrade (XXX.798.242-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica constante da peça 66, ao responsável, à Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC e ao Ministério das Cidades.